Tribunal: STF
Processo: RMS 38907
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Douglas Policarpo, por meio da petição 129592/2023, suscita questão de ordem, após o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma, aduzindo, em suma, que



    “Em agravo interno (pet. 25962) interposto em relação à r.decisão individual/STF, solicitou-se manifestação sobre a preliminar de nulidade, em síntese: – a) da carência de fundamentação, pois, objetivo refutou-se o motivo da negativa, dado que expressa a impugnação à súm. 83/STJ (linhas 2.4 a 2.6); – b) da violação à garantia do contraditório, porquanto ausente diálogo com a jurisprudência majoritária do próprio STJ (AgRg-AREsp 470.565-PA, 2ªT), a qual afirma que a aplicação da súm. 83/STJ não é automática (agravo, linhas do item 3.4) – comprovação que infirma reto o motivo decisório de que “o Superior Tribunal de Justiça, aplicando entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto”. 1.1 Assim, ao levar-se o feito diretamente ao colegiado, criou a legítima expectativa no recorrente de que as preliminares seriam de todo deliberadas e emitidas objetivas decisões sobre elas. 2. Porém, não foi isso que aconteceu”. 



    O peticionante requer 



    a) seja submetida a presente questão de ordem ao Egr.Colegiado (III-21 c/c §1º-83 do RI-STF); b) a declaração de nulidade do v. acórdão, vez que opostas relevantes preliminares, rejeitou-se sua análise, desvirtuando-se o devido processo legal (art.136-RI-STF e arts.938-490, ambos do CPC, c/c §3º-art.1.021-CPC), quebrando-se a boa-fé objetiva (5º-CPC), além de impedir a concatenada chance de influenciar, via contraditório-defesa, os julgadores (LV-5º-CF); c)seja dado vista ao fiscal da lei-MP, na forma legal e regimental; d) com a análise, caso negativa, a devolução de prazo para eventuais recursos.



    É o relato do necessário. 



    Decido. 



    A pretexto de suscitar “questão de ordem”, a parte suscita a nulidade do acórdão em virtude de supostas omissões no julgado, afirmando que suas teses recursais não teriam sido apreciadas.



    Observe-se que o acórdão proferido em sede de agravo regimental fora publicado em 16.11.2023 e a manifestação ora examinada foi protocolizada em 21.11.2023. Eventuais omissões deveriam ter sido arguidas pela via aclaratória e não por simples petição.



    Ademais, consoante a norma prevista no art. 21, III, do Regimento Interno desta Suprema Corte, compete ao Relator “submeter ao Plenário, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos”, não sendo tal faculdade, portanto, atribuída às partes.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente